Tribunal: TJBA
Processo: 8051347-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051347-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSEAS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% A.A. QUE, POR SI SÓS, NÃO INDICAM ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA POR LEI. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% A.M. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051347-78.2024.8.05.0001, em que é apelante OSEAS PEREIRA DE JESUS e em que é apelado o BANCO PAN S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça